Tribunal: TJMT
Processo: 1011362-28.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011362-28.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ORLANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 023.338.761-74 (REQUERENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WELLINGTON PEREIRA SANTOS - CPF: 063.172.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA - CPF: 061.957.711-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Penal.
Revisão Criminal
. Tráfico ilícito de entorpecentes. Artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06. Dosimetria da pena. Visada à aplicação da redutora especial do tráfico privilegiado. Art. 33, §4º da Lei de 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Participação em facção criminosa. Variedade da droga apreendida e fracionada para a venda. Utilização de codinomes para identificação das frações escondidas em local público para a disseminação dos entorpecentes. Atuação reiterada e estruturada na narcotraficância. Inaplicabilidade da causa especial de diminuição.
Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal
ajuizada pela revisionanda
O.M.S
., condenada, por sentença da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A condenação foi confirmada por acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2.

Os fatos remontam a 15.11.2023, quando, em Tangará da Serra/MT, a revisionanda, juntamente com outros corréus foi flagrada em atuação coordenada de alguns dos envolvidos com a facção criminosa Comando Vermelho, participando ativamente do transporte, armazenamento e distribuição de entorpecentes, totalizando 179,5g de pasta base de cocaína e 999,1g de maconha, devidamente fracionadas e identificadas para comercialização.

3.

A ação revisional almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com a aplicação da fração máxima de 2/3, sob o fundamento de que a revisionanda seria tecnicamente primária, sem antecedentes e sem vínculos com organização criminosa, tampouco se dedicando de forma habitual ao tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, do CPP; e (ii) saber se a atuação da revisionanda permite o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, diante da sua suposta não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.

III. Razões de decidir

5.

A revisão criminal, de natureza jurídica excepcional, somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber: quando a condenação contrariar o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos; quando fundada em prova posteriormente reconhecida como falsa; ou diante de prova nova apta a ensejar a desconstituição do julgado. Nessas hipóteses, a própria estrutura normativa do referido dispositivo impõe, por consectário lógico, a reavaliação crítica dos fundamentos do acórdão impugnado, inclusive quanto à valoração do acervo probatório, com vistas à aferição da alegada desconformidade material da decisão revisanda, razão pela qual deve ser conhecida.

6.

No caso concreto, a presente revisão criminal foi corretamente admitida, porquanto o v. acórdão recorrido reformulou os termos da fundamentação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que, embora a sentença condenatória tenha incorrido em motivação inidônea, ao consignar a existência de ação penal em curso como elemento impeditivo à
benesse
, em afronta direta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1139, haveria, segundo o julgado, outros elementos autônomos aptos a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena.

7.

Assim, ao reapreciar a matéria recursal, o venerado acórdão apresentou fundamentos autônomos e idôneos à manutenção da reprimenda, notadamente a comprovação da inserção da revisionanda em atividade criminosa reiterada e estruturada, indicativa de dedicação habitual ao tráfico, circunstância que, por sua natureza, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

8.

A atuação da revisionanda se deu de forma funcional e coordenada: recolhia drogas em pontos estratégicos indicados por comparsa, utilizando-se de veículos de aplicativo para transporte e ocultando entorpecentes em fraldas infantis dentro da própria residência, configurando método audaz de dissimulação. Essa conduta ultrapassa os contornos da traficância eventual e revela adesão estável à estrutura criminosa.

9.

As substâncias apreendidas — cocaína e maconha — encontravam-se fracionadas em porções para venda, com codinomes identificando destinatários ou pontos de distribuição, o que comprova a existência de certa logística estruturada e divisão de tarefas entre os agentes.

10.

Nesse passo, a jurisprudência da Corte Cidadã — orientação à qual este Tribunal anui — admite o afastamento da causa especial de diminuição de pena quando o conjunto probatório evidencia, de forma segura, o envolvimento habitual e integrado do agente com a narcotraficância.

11.

Ressalte-se, ademais, que a ligação da revisionanda com organização criminosa de ampla notoriedade nacional evidencia envolvimento habitual e estrutural com a atividade delitiva, incompatível com a finalidade teleológica da minorante, a qual se destina precipuamente ao agente primário, de bons antecedentes e que, inserido de forma episódica no tráfico de entorpecentes (figura ligada ao famoso marinheiro de primeira viagem), atua à margem de organização criminosa, conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

12.

Dessa forma, restando evidenciada a dedicação à atividade criminosa, não há como se reconhecer o tráfico privilegiado, sob pena de subverter a
ratio decidendi
do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, que visa beneficiar apenas o agente ocasional, desprovido de estrutura ou habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

13.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 2. É legítimo o afastamento da minorante quando demonstrado, por prova idônea, o envolvimento habitual do agente com o tráfico de drogas, ainda que sem condenações pretéritas. 3. A inserção do agente em facção criminosa, aliada à utilização de métodos audaciosos de ocultação e distribuição de entorpecentes, bem como à existência de estrutura logística voltada ao tráfico ilícito, afasta, de forma inequívoca, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por demonstrar que o agente não se enquadra no perfil de traficante ocasional, cuja atuação é desprovida de habitualidade, como exige a
mens legis
da referida minorante.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/2006; artigo 621, I, do Código de Processo Penal; Tema Repetitivo n. 1139 do STJ.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT, AP nº 124790/2016 (N.U 0040103-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020; N.U 1006012-79.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025, TJMT- NU 1009568-97.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em sede de primeira instância, após regular tramitação dos autos de nº.
1015912-66.2023.8.11.0055,
o
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
proferiu sentença condenatória em desfavor de
Orlandra Maria da Silva
, fixando-lhe a pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº. 11.434/2006 (ID 279712877).

Inconformada com o édito condenatório que lhe fora imposto, a defesa de
Orlandra Maria da Silva
interpôs Recurso de Apelação Criminal, o qual foi regularmente processado e submetido à apreciação do eminente e saudoso Desembargador Relator
Rondon Bassil Dower Filho
, sendo o feito levado a julgamento pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas — uma de iniciativa defensiva e outra ministerial —, bem como negou provimento ao apelo.

Naquela oportunidade, a defesa arguiu, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, e, no mérito, pugnou pela absolvição da recorrente ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 do referido diploma legal, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (ID 278285866).

Com o trânsito em julgado do édito condenatório,
Orlandra Maria da Silva
, assistida por advogado regularmente constituído, ajuizou a presente
Ação de Revisão Criminal
, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, pleiteando, de modo exclusivo, o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
, com a aplicação da fração máxima de
2/3
, ou, ao menos, em patamar superior à fração de
1/6
, sob o argumento de que se fazem presentes,
in casu
, os requisitos legais exigidos para a concessão da redutora do
tráfico privilegiado
(ID 279712876).

Instruiu a inicial com documentos (ID
279712874 e seguintes).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
não conhecimento da revisional
, mas, acaso conhecida, pela
improcedência
(ID
284320856
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica da revisionanda
Orlanda
que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto). –
Improcedência
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. –
In casu
, improcede o pleito defensivo de reforma dosimetria da pena do crime de Tráfico de Drogas, com o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto), visto que já fora amplamente discutido e enfrentado no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 1011362-28.2025.8.11.0000 pela c. Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor da requerente
Orlanda Maria da Silva
, não aplicando a benesse do tráfico privilegiado, em razão de estar comprovada nos autos a sua dedicação a atividades criminosas. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua Improcedência”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se, do acervo cognitivo constante dos autos, que em 15.11.2023, em Tangará da Serra/MT,
Orlandra Maria da Silva
, em coautoria com
Istefeny Pires de Souza, Wellington Pereira Santos, Guilherme Lima Santana e Deivid Wholiver Mendes Olivera,
estavam associados à facção criminosa denominada Comando Vermelho, para a prática reiterada do crime de Tráfico de Drogas.

Depreende-se dos autos que
Istefany, Wellinton
e
Guilherme
exerciam a função de
receber os entorpecentes pertencentes à facção criminosa
e proceder à sua
distribuição a outros traficantes
, ao passo que
Orlandra
e
Deivid

figuravam como destinatários das substâncias repassadas por
Istefany,
a serem posteriormente fracionadas
em diversas porções menores
, para a
comercialização.

Essa atuação veio a ser descortinada em razão do
monitoramento de um ponto de distribuição de substâncias entorpecentes
, ocasião em que
Istefany
foi flagrada
depositando drogas no local
, a fim de que, posteriormente,
outros traficantes vinculados à associação criminosa procedessem à sua coleta e difusão ilícita da droga
.

Além disso, consta que eles
trouxeram consigo e mantiveram em depósito, o total de
7 porções
de
pasta base de cocaína
, pesando
179,5g,
e
4 porções
de
maconha,
pesando
999,1g.

Diante desse quadro fático-jurídico, o Órgão acusatório ofereceu denúncia em desfavor de todos os envolvidos imputando-lhes a prática dos delitos descritos
no artigo 33,
caput
, c.c artigo 35, c.c. ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes (ID
279712886 - Pág. 155/160)
.

Após o regular processamento da ação penal, o Juiz singular

acolheu parcialmente a denúncia
,
prolatando decisão condenatória em desfavor da ora revisionanda e dos corréus
Istefany, Wellington
e
Deivid
,
pela prática do delito de
Tráfico de Drogas
.

Na ocasião, fixou as seguintes reprimendas: para a
revisionanda

-
5 anos de reclusão

em regime

semiaberto

e

500 dias-multa
;
para

Istefany
-
1 ano e 8 meses de reclusão

em regime

aberto

e
167 dias-multa
; para
Wellington
-
5 anos e 10 meses de reclusão

em regime

fechado

e

583 dias-multa
;
e

para

Deivid
,
5 anos de reclusão

em regime

semiaberto

e

500 dias-multa
.
Além disso, o Juízo absolveu os referidos envolvidos da imputação relativa ao crime de A
ssociação para o Tráfico de Drogas
,
ao passo que

Guilherme
foi

absolvido de ambas as imputações delitivas

(ID
279712877).

Ainda no curso da persecução penal, a ora
revisionanda
e o corréu
Deivid
interpuseram Recurso de Apelação Criminal, por meio do qual suscitaram, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar. No mérito, postularam a absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. De modo subsidiário, requereram a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, nos termos do § 4º do art. 33 da referida lei, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3. Por sua vez, o corréu
Wellington
limitou sua irresignação aos pedidos de absolvição ou desclassificação, amparando-se nos mesmos fundamentos jurídicos aduzidos pela defesa da revisionanda e de
Deivid.

A apelação foi submetida a julgamento pela
Egrégia Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
, que, à
unanimidade
,
rejeitou a preliminar
vindicada e, no mérito,
negou-lhe provimento
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
Rondon Bassil Dower Filho
,
restando lavrada a seguinte ementa (ID 279712874):

“Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecente. Preliminares. Nulidade de provas. Complementação de razões recursais. Tráfico Privilegiado. Pena-base. RecursoS em parte conhecidoS, preliminar de nulidade rejeitada, e no mérito desprovido.

I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelos réus O.M.S., W.P.S. e D.W.M. contra sentença da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra-MT, que os condenou pelo crime de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com penas variando entre 5 anos e 5 anos e 10 meses de reclusão, além de multa, em regimes inicial semiaberto e fechado. As defesas alegaram nulidade das provas, absolvição ou desclassificação para posse de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), e subsidiariamente pleitearam o reconhecimento de tráfico privilegiado e redução de pena.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas incluem:

(i) a preliminar suscitada pela d. PGJ de não conhecimento do complemento das razões recursais de W.P.S., por preclusão consumativa;

(ii) a validade das provas obtidas por busca domiciliar;

(iii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico;

(iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado;

(v) o pedido de aplicação da pena-base no piso legal.

III. Razões de decidir

3. Preliminar suscitada pela d. PGJ de não conhecimento do complemento das razões recursais de W.P.S.:
Acolhida com fundamento na preclusão consumativa, pois o recurso original foi tempestiva e regularmente interposto pela Defensoria Pública, sendo vedado aditamento posterior que configure inovação processual.

4. Preliminar de nulidade das provas:
A busca domiciliar foi devidamente justificada pela constatação de flagrante delito, com base em monitoramento policial que identificou os apelantes em atividades características de tráfico de entorpecentes, como transporte, ocultação e armazenamento de substâncias ilícitas. Assim, foi afastada qualquer violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5. Mérito – Pleitos de Absolvição e Desclassificação:
A condenação foi mantida, pois restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecente, mediante apreensão de substâncias ilícitas, depoimentos de policiais e monitoramento que evidenciaram o envolvimento dos apelantes em esquema estruturado de distribuição de drogas ilegais. O.M.S, foi flagrada transportando entorpecentes em veículo de aplicativo; D.W.M. foi monitorado retirando drogas de um ponto estratégico e conduzindo-as à sua residência, onde foi localizada grande quantidade de cocaína; e W.P.S. permitiu o armazenamento de drogas em sua casa, utilizada como base operacional do “esquema”. As alegações de desclassificação para posse de drogas não foram acolhidas, dado que as circunstâncias demonstraram satisfatoriamente a finalidade de comércio e lucro.

6. Tráfico privilegiado:
Embora reconhecido que ações penais em andamento não são consideradas aptas, por si só, para afastar o benefício do tráfico privilegiado, ficou evidenciada a dedicação dos apelantes às atividades criminosas, pela participação ativa dos apelantes na cadeia de distribuição de drogas ilícitas, evidenciada pelo monitoramento policial, pela organização logística das substâncias ilícitas apreendidas, incluindo o fracionamento e rotulação das porções, bem como da utilização de estratégias sofisticadas para ocultação e transporte.

7.
Pena-base:
Já fixada no mínimo legal, carecendo de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos em parte e, na extensão, desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o complemento fora de prazo de razões recursais, após regular

apresentação inicial, em razão da preclusão consumativa.

2. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida, quando justificada por flagrante delito devidamente fundamentado nos autos.

3. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido quando comprovado o envolvimento ativo e habitual do agente em atividades criminosas.

4. A pena-base fixada no mínimo legal não comporta redução adicional (...)”.

Em face do referido arresto, cujo trânsito em julgado se deu recentemente em
21.2.2025
(ID 279712875), a
revisionanda
postula, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, a
revisão da dosimetria da pena
, especificamente para que seja reconhecida a
causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
, pleiteando a aplicação da
fração máxima de 2/3
,
ou, alternativamente, em
patamar superior à fração de 1/6
.

Sustenta, para tanto, que estão presentes, no caso concreto,
todos os requisitos legais e jurisprudencialmente exigidos
para a incidência da denominada
redutora do tráfico privilegiado
, notadamente a primariedade, a ausência de antecedentes penais, a inexistência de envolvimento com organização criminosa e o não desempenho de atividade habitual voltada ao tráfico de entorpecentes.

Com efeito, a revisão criminal, disciplinada no art. 621 do Código de Processo Penal, configura ação autônoma de impugnação, dotada de caráter excepcional, destinada a resguardar a higidez da prestação jurisdicional penal, possibilitando, inclusive após o trânsito em julgado da ação penal, a correção de erros judiciários e a preservação da conformidade do édito condenatório com a verdade processual.O referido dispositivo legal elenca, em
numerus clausus,
as hipóteses de cabimento: (
i
) quando a sentença condenatória se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) quando lastreada em provas notoriamente falsas; e (
iii
) quando, após sua prolação, surgirem novas provas capazes de demonstrar a inocência do condenado ou ensejar redução especial da pena.

Por conseguinte, a
ratio legis
é assegurar que não prevaleçam condenações divorciadas do acervo probatório legítimo, tampouco fundadas em elementos espúrios ou superadas por provas novas e idôneas, evitando-se, assim, que o ordenamento jurídico perpetue injustiças em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal.

É certo que o ilustre parecer ministerial pugnou pelo
não conhecimento
da presente ação, ao fundamento de que a pretensão revisional importaria rediscussão da matéria já exaurida em sede recursal.

Todavia, não se pode negar que da leitura do artigo 621 do CPP, é possível observar que se autoriza expressamente o ajuizamento da revisão conforme as possibilidades acima mencionadas, hipótese que exige, por via de consequência, a reavaliação crítica do conjunto probatório para a aferição da alegada desconformidade.

Nesse sentido, ilustram-se precedentes desta Corte que reconhecem a possibilidade de reexame probatório, ainda que de forma excepcional e restritiva, para a aferição da manifesta contrariedade, tais quais Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 9.7.2024; Revisão Criminal n. 1028533-32.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j. 11.4.2025.

Outrossim, conquanto a condenação tenha sido confirmada por acórdão unânime em sede de Apelação Criminal, cumpre ressaltar que a Ação de Revisão Criminal não se confunde com o recurso previsto no art. 593 do CPP, na medida em que, além de ostentar natureza rescisória, é submetida a órgão colegiado mais amplo,
ex vi
do art. 624, § 2º, do mesmo diploma legal, o que reforça sua aptidão para, em hipóteses estritamente excepcionais, proceder à correção de vícios materiais do julgado e evitar que se consolide decisão iníqua em afronta ao sistema constitucional de garantias.

Logo,
conheço
integralmente da revisão.

A presente revisional, como já exposto, gira em torno apenas da dosimetria da pena em que se requer o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição descrita no §4º do artigo 33 da
Lei 11.343/06.

No ponto, sustenta-se que
não restou comprovada a dedicação habitual a atividades ilícitas
,
inexistindo nos autos
elementos concretos
aptos a indicar que a revisionanda estivesse
inserida em contexto de dedicação às atividades criminosas.

Ressalta-se, ainda, a
ausência de maus antecedentes e de reincidência
,
circunstâncias que, à míngua de qualquer fator desabonador adicional, tornariam
imperiosa a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

A propósito da questão, colhe-se do acórdão o seguinte excerto, transcrito
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando detidamente a sentença condenatória, verifica-se que, o reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado a
Orlandra e Deivid,
com base em "ações em andamento", argumentando que essa circunstância afastaria a aplicação da minorante. Senão vejamos:

“No que se refere aos réus ORLANDRA MARIA DA SILVA e DEIVID WHOLIVER MENDES OLIVEIRA, o tráfico privilegiado também é inaplicável aos réus, tendo em vista que o acusado DEIVID possui em seu desfavor uma ação penal em andamento na Primeira Vara Criminal desta Comarca, n.º 1000831-48.2021.8.11.0055; e a acusada ORLANDRA possui em seu desfavor uma ação penal em andamento na Vara Criminal de Diamantino/MT, n.º 1002286-67.2022.8.11.0005, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de acordo com o qual
“inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas”
(AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 598057/SC; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/).”

De fato, entende-se que ela está equivocada. Isso, pois, a mera existência de investigações ou ações em andamento não é por si só, um fundamento jurídico adequado para excluir a aplicação da diminuição da pena prevista para o tráfico privilegiado, conforme o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Cediço que após ampla discussão sobre a utilização de AP em andamento para afastar a aplicação do privilégio, o STJ fixou no julgamento do Resp 1.977.027/PR, sob o rito dos repetitivos, o Tema Vinculante 1.139, que veda
“inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto”
. Segue aresto do referido julgado:

(...)

Logo, vedada à utilização de ação penal em andamento para afastar a redutora do tráfico privilegiado. Por outro lado, ao analisar os elementos probatórios constantes nos autos, é possível concluir que os apelantes,
Orlandra, Deivid e Wellington
, apresentaram envolvimento direto nas atividades criminosas, o que caracteriza uma dedicação ao tráfico de drogas.

Quanto ao requisito de não se dedicar a atividades criminosas, após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, em
5.4.2022
consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139), salvo, contudo, quando existentes
outros
indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração de organizações criminosas.

Este é o entendimento deste TJMT:

“(...) A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecentes, salvo quando acompanhada de outros indicativos de dedicação às atividades criminosas. (N.U 1003847-83.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

“(...) Embora a atual jurisprudência das Cortes Superiores se posicione no sentido de que inquéritos policiais em andamento e ações penais em curso, exclusivamente considerados, não constituem óbice ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, no caso em concreto, os demais elementos probatórios justificam o afastamento da referida benesse, por demonstrarem a dedicação do apelante a atividades criminosas, mormente as condições em que se desenvolveu o narcotráfico, os relatos judiciais dos policiais civis, a quantidade e variedade de droga, o petrecho apreendido (balança de precisão), o valor em dinheiro, aliada à condenação pela prática de crime de porte de arma de uso permitido praticado no contexto do comércio malsão; Logo, comprovado nos autos que o condenado se dedica a atividades criminosas, ainda que primário, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais; Apelo defensivo conhecido e desprovido. (N.U 1001922-86.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Na hipótese versada,
Orlandra,
por exemplo, foi flagrada transportando e distribuindo a droga, o que demonstra que ela tinha plena ciência e envolvimento na cadeia de distribuição do entorpecente.
Deivid
, por sua vez, foi encontrado com uma quantidade significativa de droga, cujo destino e volume indicam claramente o intuito de distribuição, e não de consumo pessoal. Já
Wellington,
embora tenha tentado desviar a responsabilidade para sua esposa, não pode ser eximido da culpa, pois permitiu que a droga fosse armazenada em sua residência, o que caracteriza, no mínimo, colaboração ativa com a prática criminosa.

Ademais, é importante ressaltar que as porções de maconha e a pasta base de cocaína apreendidas estavam devidamente fracionadas, o que reflete uma prática comum no tráfico de drogas. O fracionamento das substâncias ilícitas não condiz com o consumo pessoal, mas sim com a destinação para o comércio, evidenciando a intenção de distribuição e lucro com a venda dos entorpecentes.

As porções de maconha e a pasta base, de tamanhos compatíveis com a venda em menor escala, são características típicas da traficância e não da simples posse para uso próprio. Além disso, os apelidos atribuídos às drogas, como ‘Josi’, ‘Morela’, ‘Laísla’, ‘J.N’, ‘Carela’, ‘Deiv’, e ‘Professo’ (Id. 222397166-Pg.5), indicam uma organização e um controle sobre o tráfico, com a clara intenção de diferenciar e facilitar a distribuição das substâncias. A utilização de tais identificações denota a operação de um esquema criminoso estruturado, em que os envolvidos possuem funções e atribuições específicas dentro da rede de tráfico. Esses apelidos não são comuns em casos de simples consumo, mas sim em situações em que há uma organização para a comercialização de entorpecentes, com distribuição a múltiplos pontos de venda ou consumo.

Em tempo, se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o ‘marinheiro de primeira viagem’ do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 a quem, a exemplo dos apelantes, demonstra envolvimento substancial nas atividades criminosas, com uma atuação concreta e ativa no tráfico de drogas. Portanto, o fracionamento das drogas, juntamente com os apelidos atribuídos, configura uma clara evidência de que os apelantes estavam envolvidos em atividades criminosas voltadas para o tráfico e não para o consumo pessoal, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da posse para uso próprio”.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
exige
o preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos:
primariedade
,
ausência de maus antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
e
não participação em organização criminosa
.

No entanto
, tal benefício
não
se revela cabível na hipótese
sub judice
.

Embora, em um primeiro momento, o acórdão tenha consignado que o Juízo de origem deixou de aplicar a
benesse
do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas com
fundamentação idônea (ação penal em andamento, em afronta ao princípio da presunção de inocência)
, por outro lado, observa-se que foram lançadas
razões aptas a justificar a sua não concessão
.

É certo que a Corte Cidadã já assentou o entendimento de que, em hipóteses como a dos autos, é possível ao Tribunal
ad quem

revisar a fundamentação expendida na dosimetria da pena
, desde que essa atuação
não implique em prejuízo ao réu
, em estrita observância ao
efeito devolutivo do recurso de apelação
. Foi exatamente nesse sentido que procedeu o douto Relator, ao
complementar e convalidar a motivação judicial
, conferindo-lhe coerência técnico-jurídica, sem qualquer ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
(Vide:
STJ – AgRg no REsp 1844293/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 07/04/2020).

Diante desse cenário, ratifica-se a fundamentação lançada no acórdão, porquanto a prova colhida em juízo evidencia, de forma inconteste, a atuação da revisionanda na dedicação ao tráfico de drogas.

Nesse ponto inclusive, a revisionanda
Orlandra
foi flagrada em situação que denota efetiva participação no transporte e na difusão de substâncias entorpecentes, revelando sua inserção na cadeia de distribuição dessas drogas.

Os entorpecentes apreendidos — sete porções de pasta-base de cocaína (179,5g) e quatro porções de maconha (999,1g) — encontravam-se fracionados para serem distribuídos à circulação no mercado clandestino. O acondicionamento e a forma de apresentação das substâncias não se compatibilizam, nem de longe, com a posse para uso próprio, mas sim com um comércio ilícito bem articulado, característica que reforça a destinação mercantil e o intuito de lucro (ID 279712886 - pág. 69).

Outro aspecto relevante reside nas identificações apostas às porções de droga, como muito bem ressaltado no acórdão, com codinomes como “Josi”, “Morela”, “Laísla”, “J.N.”, “Carela”, “Deiv” e “Professo”, elementos que evidenciam um sistema de controle e de organização da traficância. Tais codinomes revelam um mecanismo estruturado de divisão de tarefas, sendo a
revisionanda responsável por recolher, transportar e manter em depósito as drogas previamente ocultadas por sua comparsa
Istefany
.

Nesse quesito, o investigador
Rodrigo Pedroso,
em juízo, que confirmou suas declarações prestadas na fase policial, afirmou que após visualizar
Istefany
depositando entorpecentes em uma lixeira, acompanhou a chegada da revisionanda em veículo de aplicativo. Ato contínuo, a revisionanda
,
orientada por
Istefany,
recolheu a substância e embarcou no automóvel, sendo monitorada até sua residência, onde o entorpecente foi posteriormente localizado, inclusive ocultado em fraldas de bebê.

Igualmente, o investigador
Itamar Cleiton Souza Xavier
relatou que após monitoramento por aproximadamente uma semana, foi possível identificar que a revsionanda
,
em conjunto com
Deivid,
recebia as substâncias ocultadas por
Istefany
e as armazenava em sua residência, onde foi apreendida maconha já individualizada com o nome do destinatário. Esse detalhe reforça que sua conduta não era episódica ou isolada, mas inserida em um sistema de fornecimento ligado à facção criminosa Comando Vermelho (ID 279712886, 279712885 e 279712877 – transcrição na íntegra na sentença).

Confiram-se, na parte que interessa o teor das declarações prestadas pelos policiais, tal como consignado no acórdão (ID 279712874):

“Com relação à
autoria delitiva,
as investigações contidas no relatório policial indicam que
Orlandra, Wellington e Deivid
estavam envolvidos em atividades relacionadas ao tráfico, como depósito, fracionamento e distribuição de entorpecentes.

Nesse sentido, os investigadores
Rodrigo Pedroso e Itamar Cleiton Souza
detalharam, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os pormenores da atividade criminosa, incluindo a monitoração e o envolvimento direto no esquema. Senão vejamos:

Em juízo, o investigador
Itamar Cleiton Souza Xavier
reforçou a natureza estratégica e coordenada das investigações no combate ao tráfico de drogas em Tangará da Serra. Ele detalhou que a operação envolvia a identificação e o monitoramento de traficantes de alto escalão, membros da facção Comando Vermelho, que possuíam a responsabilidade de fornecer grandes quantidades de entorpecentes para as chamadas "bocas de fumo" na região. Esses traficantes, que operam em uma hierarquia de distribuição, eram posicionados de maneira a garantir que as drogas chegassem aos vendedores individuais, os quais operavam em diversos pontos da cidade.

Com efeito, o investigador destacou que, após receberem informações específicas sobre um casal envolvido na distribuição de drogas, que operava nas proximidades da concessionária de energia da Energisa, a equipe de investigação passou a monitorar a área com o intuito de identificar e capturar os responsáveis. Afirmou que a vigilância durou quase uma semana, período em que a equipe coletou imagens e observou a movimentação dos envolvidos.

Segundo os relatos de
Itamar e Rodrigo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Istefeny
, era a principal responsável pela distribuição dos entorpecentes, e foi observada depositando drogas em locais estratégicos, como a lixeira, para que outros envolvidos pudessem buscar as substâncias e distribuí-las.

Em relação à
Orlandra
, os investigadores descrevem que ela chegou ao local em um veículo de aplicativo (
Uber
) e, após ser instruída por
Istefeny
sobre a localização das drogas,
Orlandra
recolheu os entorpecentes e retornou ao Uber. Posteriormente, a polícia acompanhou o veículo até a residência de
Orlandra,
onde mais tarde foi encontrada uma quantidade de drogas (
1 porção de maconha no formato de tijolo
) escondida dentro de uma fralda de bebê.

(...)

O transporte de substâncias ilícitas, por si só, configura uma conduta ligada diretamente ao tráfico, pois implica na movimentação de entorpecentes entre diferentes pontos, com a intenção de distribuir a droga, e não de consumir para uso pessoal. A atuação de Orlandra como intermediária, facilitando a entrega da droga a outros traficantes, é uma evidência contundente de seu envolvimento no esquema criminoso, o que torna sua alegação de desinteresse no comércio de drogas insustentável.

Além disso, a simples afirmação de que a droga seria para consumo de seu companheiro não é suficiente para justificar o transporte de uma quantidade considerável de entorpecente, especialmente sem que haja provas adicionais que corroborem essa narrativa. Nesse sentido,
Orlandra
não apresentou documentos ou qualquer outra evidência que comprovasse a necessidade de seu companheiro para o consumo da droga, como, por exemplo, ter trazido a juízo provas de que a droga foi comprada diretamente para o consumo de
Josimar,
como qualquer comunicação que explicasse a origem da droga, ou ainda a declaração de testemunhas que comprovassem que ela agia como intermediária de fato para a aquisição e o transporte exclusivo para seu companheiro”.

A narrativa policial, portanto, é categórica: a revisionanda desempenhava papel ativo e funcional no esquema, atuando como coletora e armazenadora das drogas, em colaboração com os demais corréus, contribuindo para a logística de distribuição em Tangará da Serra. A droga apreendida em sua residência, fracionada e identificada, evidencia sua participação direta no mecanismo de difusão ilícita, afastando qualquer possibilidade de enquadramento em conduta de mero consumo, ou de traficante não contumaz.

O esquema funcionava de forma descentralizada, mediante a utilização de pontos estratégicos de entrega, a exemplo de lixeiras, onde
Istefany
deixava as substâncias. A revisionanda
Orlandra,
por sua vez, era acionada para retirar o material e transportá-lo, valendo-se inclusive de veículos de aplicativo. Essa dinâmica, monitorada pela polícia civil, permitiu constatar sua participação como peça relevante do esquema, assegurando a difusão das drogas a diferentes pontos da cidade e dificultando a repressão policial.

Eminentes Colegas! Ressalta-se que a quantidade, nesse caso, embora não seja tão expressiva, não pode ser desconsiderada levando em conta se tratar de uma das substâncias de pasta base de cocaína, entorpecente altamente viciante e com consequências devastadoras à saúde, sem falar na variedade dos entorpecentes, que, aliados ao
modus operandi,
só reforçam a inequívoca dedicação à traficância.

A título ilustrativo, a quantidade de 179,5g de cocaína — frise-se, não se trata de pasta base, como nos presentes autos, mas da substância já refinada —, se fracionada em porções usuais de 0,1g (modo aspirado) ou 0,01g (modo endovenoso), poderia originar muitas de unidades aptas à comercialização, alcançando expressivo contingente de usuários. Esse volume, aliado ao modo de acondicionamento da substância e à dinâmica operacional empreendida pela revisionanda, revela inequívoca destinação mercantil da droga, inserida em contexto de atuação estável e organizada, incompatível com o perfil exigido para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não se desconsidera, ademais, a apreensão de considerável quantidade de maconha — precisamente 999,1g —, que, se subdividida em porções médias de 0,33g por unidade de cigarro, também resultaria em elevado número de doses prontas para consumo, denotando significativa capacidade de difusão da substância no circuito ilícito de distribuição.

Ilustra adequadamente esse raciocínio o julgado que segue transcrito, o qual, além de consolidar a orientação jurisprudencial sobre a matéria, traz à colação pertinente doutrina já assentada, conferindo maior robustez à fundamentação:

“(...) A quantidade de drogas apreendidas [4,28g de cocaína e 2,13g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância.
Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
d
iferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (...”). (TJMT, AP nº 124790/2016 (N.U 0040103-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020). Destaquei e Sublinhei.

Para além de todos esses elementos, não se pode olvidar que todos os envolvidos (leia-se, em especial a revisionanda) mantinham vínculo com uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas atuantes no país, qual seja, o
Comando Vermelho
, em que a atuação, desde sua inserção neste Estado, tem se caracterizado pela forma organizada, estruturada e contínua, com rígido “código de conduta” destinado a assegurar a disciplina interna e a perpetuação de suas atividades ilícitas.

A atuação da revisionanda
Orlandra

extrapolou em muito a figura do agente eventual ou do denominado “traficante de primeira viagem”
, pois se inseriu de forma consciente e deliberada na cadeia de difusão ilícita, assumindo papel funcional, vez que recolhia drogas previamente ocultadas, mantinha-as em depósito em sua residência — chegando a ocultá-las em fraldas de bebê como forma de dissimulação — e realizava o transporte por intermédio de veículos de aplicativo, visando despistar, de forma audaz, eventual investigação policial.

Não bastasse, a variedade de drogas apreendidas, aliada à forma de acondicionamento e ao controle de distribuição mediante codinomes, confirma que a conduta da revisionanda estava direcionada ao abastecimento de múltiplos pontos de comercialização e ao atendimento de ampla rede de usuários, circunstâncias absolutamente incompatíveis com o consumo pessoal e, sobretudo, com o benefício do tráfico privilegiado.

Destaco julgado semelhante, a respeito:

.
“9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, a ausência de dedicação do réu a atividades criminosas. 2.
A habitualidade da prática do tráfico pode ser demonstrada por conjunto probatório robusto, independentemente da existência de condenações anteriores
. 3. A utilização da residência como ponto de venda, aliada à apreensão de drogas fracionadas, materiais de embalagem e dinheiro trocado, caracteriza dedicação à mercancia ilícita e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado (...)”. (N.U 1006012-79.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025). Destaquei.

“III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado

exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, entre eles a não dedicação do agente à atividade criminosa.
4. A análise do conteúdo probatório, incluindo o depoimento dos policiais federais e os dados extraídos do celular da ré, demonstra sua vinculação habitual com o tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a condição de traficante eventual. 5
.
A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas à confissão sobre pagamento para o transporte e orientações recebidas de terceiros, evidenciam logística compatível com atuação reiterada no narcotráfico. 6.
A jurisprudência do STJ admite o afastamento do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas quando a conduta indica profissionalismo e inserção em grupo criminoso, mesmo sem comprovação de estabilidade ou permanência na organização.
(...)”. . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido. Tese de julgamento: “1
. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige prova de que o agente não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, sendo legítimo seu afastamento quando evidenciado, pelas circunstâncias do caso, o envolvimento reiterado com o tráfico
. 2. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, aliadas a mensagens interceptadas, configuram elementos idôneos para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas(...)”. .(TJMT- NU 1009568-97.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Assim, não subsiste margem para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Isso porque, embora tecnicamente primária e desprovida de registros pretéritos desfavoráveis, restou evidenciada, de forma clara e objetiva, sua vinculação estável com estrutura delitiva voltada à narcotraficância, o que revela a dedicação habitual à atividade criminosa e incompatibilidade com os pressupostos exigidos para a concessão da
benesse
legal.

Diante desse cenário
, preserva-se a reprimenda imposta na sua integralidade.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
julgo improcedente
esta ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025